Tribunal: TCU
Processo: 015.069/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de José Medeiros de Noronha Pessoa, Francisco Pessoa da Silva, João Luiz Carvalho da Silva e Fundação Francisca Clarinda Lopes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, ao Município de Monsenhor Gil (PI), mediante o Contrato de Repasse de registro Siafi 623627, tendo por objeto a " elaboração do plano habitacional de interesse social "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a ocorrência da revelia dos responsáveis Francisco Pessoa da Silva e João Luiz Carvalho da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de José Medeiros de Noronha Pessoa; 9.3. arquivar a tomada de contas especial em relação à Fundação Francisca Clarinda Lopes, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis José Medeiros de Noronha Pessoa, Francisco Pessoa da Silva e João Luiz Carvalho da Silva, e condenar o espólio de Francisco Pessoa da Silva ou, caso já tenha havido a partilha, os respectivos sucessores, até o limite do patrimônio a eles transferido, solidariamente com os responsáveis José Medeiros de Noronha Pessoa e João Luiz Carvalho da Silva, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/7/2009 7.555,78 2/3/2011 11.006,45 10/6/2011 5.453,62 21/6/2012 4.002,83 9.5. aplicar individualmente aos responsáveis José Medeiros de Noronha Pessoa e João Luiz Carvalho da Silva, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, o parcelamento das importâncias devidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.8. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia de inteiro teor deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.9. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal, aos responsáveis João Luiz Carvalho da Silva e José Medeiros de Noronha Pessoa, bem como ao espólio e/ou sucessores de Francisco Pessoa da Silva, a depender do caso, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.